Tribunal: TRF3
Processo: 5910328-63.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1228/1327)

5910328-63.2019.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5910328-63.2019.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: MANOEL BENTO VIEIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: SILVIA HELENA LUZ CAMARGO - SP131918-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: SILVELI APARECIDA BATAGLIA - SP419533-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, MANOEL BENTO VIEIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: SILVELI APARECIDA BATAGLIA - SP419533-N

ADVOGADO do(a) APELADO: SILVIA HELENA LUZ CAMARGO - SP131918-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE AFASTOU O RECONHECIMENTO DE PERÍODOS DE LABOR RURAL. SEGURADO ESPECIAL. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. ARRENDAMENTO RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. NOTAS FISCAIS DE PRODUTOR RURAL EM NOME DO GENITOR. PROVA TESTEMUNHAL CONVERGENTE. RECONHECIMENTO PARCIAL. EC N.o 113/2021 E EC N.o 136/2025. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pela parte autora em face de decisão monocrática que afastou o reconhecimento dos períodos de labor rural de 15/03/1981 a 25/01/1985 e 01/03/1994 a 08/09/1995. O agravante sustenta que os documentos e depoimentos produzidos nos autos demonstram o exercício de atividade rural em regime de economia familiar, na condição de arrendatário, e que a imprecisão da narrativa inaugural não pode preponderar sobre o acervo probatório colhido sob contraditório.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se os depoimentos testemunhais e as Notas Fiscais de Produtor Rural emitidas em nome do genitor do autor, combinados com certidões civis que o qualificam como lavrador, constituem início de prova material suficiente para o reconhecimento do labor rural no período de 15/03/1981 a 25/01/1985, na condição de segurado especial em regime de arrendamento; e (ii) saber se o período de 01/03/1994 a 08/09/1995 pode ser reconhecido como labor rural diante da existência de contribuições urbanas registradas no CNIS em períodos contemporâneos.

III. Razões de decidir

A imprecisão terminológica da petição inicial, que poderia sugerir relação de emprego rural, não prepondera sobre o conjunto probatório produzido sob contraditório. Os depoimentos das testemunhas revelam que o genitor do autor e sua família exploravam fração arrendada de propriedade alheia, sem empregados, em regime de mútua colaboração familiar, assumindo os riscos da atividade produtiva — condição compatível com o segurado especial nos termos do artigo 11, VII, e §1o, da Lei n. 8.213/1991.

As Notas Fiscais de Produtor Rural em nome do genitor, contemporâneas ao período de 1982 a 1985, aliadas às certidões civis que o qualificam como lavrador e aos depoimentos testemunhais unívocos, constituem início de prova material idôneo, extensível aos demais membros do núcleo familiar, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ. Reconhecimento do labor rural no período de 15/03/1981 a 25/01/1985.

Quanto ao período de 01/03/1994 a 08/09/1995, a existência de contribuições urbanas no CNIS em período contemporâneo, sem prova material idônea que supere tal incompatibilidade, impede o reconhecimento do labor rural nesse interregno. Aplicação da Súmula 149 do STJ e da Súmula 34 da TNU.

Com a promulgação da EC 113/2021, os débitos da Fazenda Pública passaram a ser corrigidos exclusivamente pela taxa SELIC, de forma simples e mensal, vedada a acumulação com qualquer outro índice. A EC 136/2025 alterou o regime para a fase de expedição dos requisitórios, estabelecendo o IPCA como índice de atualização monetária e juros simples de 2% ao ano, vedados juros compensatórios. Para o período anterior à expedição do requisitório, aplica-se o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da liquidação, com observância da Nota Técnica no 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo de adequação superveniente em razão do pronunciamento do STF na ADI 7873. Os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material, conforme Tema 1361/RG do STF.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno parcialmente provido. Reconhecido o labor rural no período de 15/03/1981 a 25/01/1985. Mantido o afastamento do período de 01/03/1994 a 08/09/1995.

Tese de julgamento: "1. A imprecisão terminológica da petição inicial não prepondera sobre o conjunto probatório colhido sob contraditório, devendo a natureza da atividade rural ser aferida a partir da prova efetivamente produzida nos autos. 2. O arrendatário rural que explora fração de terra alheia com o auxílio de membros da família, sem empregados permanentes, enquadra-se na condição de segurado especial, sendo as Notas Fiscais de Produtor Rural emitidas em nome do chefe do núcleo familiar, contemporâneas ao período pleiteado, início de prova material extensível aos demais integrantes do grupo. 3. A existência de contribuições urbanas registradas no CNIS em período contemporâneo ao labor rural alegado, sem prova material idônea que supere tal incompatibilidade, impede o reconhecimento do período como atividade de segurado especial. 4. A atualização de débitos judiciais em face da Fazenda Pública deve observar o Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente na fase de liquidação. Até a atualização do Manual do CJF, aplicam-se os parâmetros do art. 3o da EC no 113/2021, com redação dada pela EC no 136/2025, com aplicação supletiva de atos normativos da Corregedoria Nacional de Justiça."

Dispositivos relevantes citados: arts. 11, VII, §1o, e 55, §3o, da Lei n. 8.213/1991; art. 3o da Lei n. 4.504/1964; art. 3o do Decreto n. 59.566/1966; art. 1.021 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 149 do STJ; Súmula 577 do STJ; Súmula 34 da TNU; AgRg no REsp n. 463.855, STJ, 6a Turma, j. 09/09/2003; AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, STJ, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5910328-63.2019.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: MANOEL BENTO VIEIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: SILVIA HELENA LUZ CAMARGO - SP131918-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: SILVELI APARECIDA BATAGLIA - SP419533-N

ADVOGADO do(a) APELADO: SILVELI APARECIDA BATAGLIA - SP419533-N

ADVOGADO do(a) APELADO: SILVIA HELENA LUZ CAMARGO - SP131918-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, MANOEL BENTO VIEIRA

RELATÓRIO

EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em 22 de dezembro de 2017, na qual a parte autora postula o reconhecimento de período laborado em atividade rural de 1981 até 31/06/2000, somado ao tempo urbano registrado, totalizando 36 anos para fins de aposentadoria por tempo de contribuição.

O Juiz da 1a Vara Federal de Lucélia acolheu parcialmente os pedidos da parte autora em sentença proferida em 11/02/2019, condenando o INSS a reconhecer e averbar os períodos rurais de 15/03/1981 a 25/01/1985 e 01/03/1994 a 08/09/1995, proceder à averbação de tais lapsos temporais junto a seus registros, expedindo-se a respectiva certidão no prazo de 10 dias, e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (id. 83762285).

Sobreveio apelação do INSS e da parte autora, a qual foi monocraticamente julgada, sendo a apelação do INSS provida e a apelação da parte autora improvida, para afastar o reconhecimento do labor rural de 15/03/1981 a 25/01/1985 e 01/03/1994 a 08/09/1995 (id. 343409153).

A parte autora interpõe agravo interno sustentando: (a) inexistência de contradição narrativa, pois a atuação em terras de terceiros sob parceria ou arrendamento é compatível com o regime de segurado especial; (b) validade das Notas Fiscais de Produtor Rural em nome do genitor, Sr. Pedro Bento Vieira, como início de prova material extensível aos demais membros do núcleo familiar, nos termos da Súmula 577 do STJ; (c) irrelevância do vínculo urbano esporádico de apenas 40 dias junto à Tinturaria Santa Adelina, à luz da Súmula 41 da TNU; e (d) possibilidade de reconhecimento do labor rural a partir dos 12 anos de idade, com fundamento na Súmula 5 da TNU.

Requer a retratação da r. decisão monocrática, ou que seja submetida ao colegiado, nos termos do art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil.

Intimada, a parte agravada não ofereceu contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora em face de decisão monocrática que deu provimento à apelação do INSS e negou provimento à apelação da parte autora, para afastar o reconhecimento do labor rural de 15/03/1981 a 25/01/1985 e 01/03/1994 a 08/09/1995.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ao instituir a possibilidade do julgamento monocrático, o Código de Processo Civil intensifica a necessidade de observância dos princípios constitucionais da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional.

De acordo com a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, ao proferir decisão monocrática, o relator não viola o princípio da colegialidade, ante a previsão do agravo interno para submissão do julgado ao Órgão Colegiado. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.

Quanto ao mérito, merece parcial acolhimento o agravo interno.

A decisão monocrática afastou o reconhecimento dos períodos rurais de 15/03/1981 a 25/01/1985 e 01/03/1994 a 08/09/1995, sob o fundamento central de que os documentos apresentados em nome do genitor do autor revelariam relação de emprego rural — de natureza personalíssima —, insuscetível de extensão aos demais membros do núcleo familiar, e de que haveria incompatibilidade entre os períodos pleiteados e os vínculos urbanos registrados no CNIS.

Uma reavaliação mais detida do conjunto probatório, contudo, conduz a conclusão diversa no que toca ao período de 15/03/1981 a 25/01/1985.

É verdade que a petição inicial, em sua narrativa, fez referência ao labor desempenhado pelo autor e por seu genitor em propriedades pertencentes a terceiros — notadamente o Sítio São José, em Martinópolis/SP, de propriedade do Sr. Ezo Sott —, o que, em uma primeira leitura, poderia sugerir vínculo de emprego rural. Entretanto, a imprecisão terminológica da inicial não pode preponderar sobre o quadro probatório efetivamente produzido sob o crivo do contraditório, ao qual cabe emprestar prevalência na aferição da natureza da atividade exercida, devendo o pleito ser julgado pelo conjunto da postulação e não sob o exame gramatical da causa de pedir.

Com efeito, os depoimentos testemunhais colhidos em audiência afastam a caracterização de relação empregatícia e convergem para a configuração de labor em regime de arrendamento, modalidade plenamente compatível com a condição de segurado especial. A testemunha José Eduardo Schott, filho do proprietário do Sítio São José, esclareceu que a família do autor arrendava apenas 2 a 3 alqueires da propriedade, onde desenvolviam lavoura branca — algodão, milho e outras culturas —, sempre em regime de trabalho familiar, sem empregados. Afirmou, ainda, que o restante da propriedade era administrado pelo próprio pai da testemunha, que contava com outros colonos — circunstância que distingue, com clareza, a posição do núcleo familiar do autor: não eram colonos subordinados ao proprietário, mas arrendatários que exploravam fração determinada da terra por conta própria, assumindo os riscos da atividade produtiva.

A testemunha Pedro Magiolo Gimenes, por sua vez, confirmou que o autor morava no Sítio São Pedro com os pais e quatro irmãos, todos trabalhando juntos, sem empregados, e que trabalhavam mediante arrendamento da terra.

O arrendatário rural, é aquele que recebe o imóvel rural para explorá-lo mediante o pagamento de certo preço, assumindo os riscos do empreendimento. Tal figura é inteiramente distinta do empregado rural subordinado, pois o arrendatário não recebe salário nem está sujeito à direção do proprietário na condução da atividade — é produtor autônomo que apenas usa a terra de outrem. Nessa condição, o arrendatário e os membros de sua família que trabalham sem empregados permanentes enquadram-se na categoria de segurado especial, nos termos do artigo 11, VII, e §1o, da Lei n. 8.213/1991.

A prova documental reforça essa conclusão para o período de 15/03/1981 a 25/01/1985. O genitor do autor, Sr. Pedro Bento Vieira, consta nas certidões de nascimento do autor e de seus irmãos com a qualificação de lavrador (id. 83762118 a 83762122), e nas certidões de casamento de seus pais (id. 83762117) igualmente como lavrador. Mais relevante ainda, foram juntadas Notas Fiscais de Produtor Rural em nome do genitor referentes aos anos de 1982, 1983, 1984 e 1985 (id. 83762122 a 83762153), contemporâneas ao período ora analisado. Quem emite Nota Fiscal de Produtor Rural não é empregado subordinado: é produtor que comercializa sua própria produção, assumindo os riscos do plantio e da colheita — o que é perfeitamente compatível com a condição de arrendatário-segurado especial descrita pelas testemunhas.

Tratando-se de documentos em nome do chefe do núcleo familiar que o qualificam como produtor rural, e sendo o trabalho desenvolvido em regime de mútua colaboração familiar, sem empregados, a prova material produzida aproveita aos demais membros do grupo, nos termos do entendimento consolidado no STJ e da Súmula 577 do STJ.

O conjunto probatório referente ao período de 15/03/1981 a 25/01/1985 — certidões civis qualificando o genitor como lavrador, Notas Fiscais de Produtor Rural contemporâneas e depoimentos testemunhais unívocos quanto ao labor familiar em regime de arrendamento sem empregados — é, portanto, suficiente para caracterizar o início de prova material corroborado por prova oral idônea, viabilizando o reconhecimento do labor rural nesse interregno.

Situação diversa verifica-se quanto ao período de 01/03/1994 a 08/09/1995. Para esse lapso, os elementos dos autos revelam incompatibilidade com a condição de segurado especial, notadamente a existência de contribuições urbanas registradas no CNIS em períodos próximos e sobrepostos, que fragilizam a narrativa de exercício exclusivo de atividade rural em regime de economia familiar. Ausente prova material contemporânea idônea que supere tal incompatibilidade, e sendo a prova testemunhal, por si só, insuficiente para a comprovação do labor rural, nos termos da Súmula 149 do STJ e da Súmula 34 da TNU, mantém-se, nesse ponto, o afastamento determinado pela decisão monocrática.

Assim, dá-se parcial provimento ao agravo interno para reconhecer o labor rural do agravante no período de 15/03/1981 a 25/01/1985, mantendo-se o afastamento do período de 01/03/1994 a 08/09/1995.

Por fim, com a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, necessário constar que o regime de atualização dos débitos da Fazenda Pública foi profundamente modificado: a partir daquele marco, o saldo devedor passou a ser corrigido exclusivamente pela taxa SELIC, de modo simples e mensal, sendo vedada a sua acumulação com qualquer outro índice de correção ou encargo de mora.

O quadro normativo sofreu nova alteração com o advento da EC n.o 136/2025, que substituiu a disciplina anterior por mecanismo distinto para a fase de expedição dos requisitórios. Na nova sistemática, a variação do IPCA passou a reger a atualização monetária, enquanto a compensação pela mora ficou limitada a juros simples de 2% ao ano, expressamente vedada a incidência de juros compensatórios.

Ocorre, porém, que o legislador constituinte derivado circunscreveu essa regulamentação ao intervalo compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, deixando sem disciplina expressa o período anterior — correspondente à fase de liquidação e cumprimento do título executivo judicial.

Tal omissão não pode resultar em vácuo de critérios de atualização, sob pena de violação ao art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal, que assegura a todos o acesso ao Judiciário para sanar lesão ou ameaça a direito.

A fim de colmatar a lacuna legislativa, aplicam-se à atualização monetária e aos juros de mora os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

Ressalte-se que o próprio INSS adota o referido Manual como parâmetro para a atualização administrativa de seus débitos, revelando a coerência e a legitimidade dos critérios nele estabelecidos.

Ademais, cumpre registrar que os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material. Com efeito, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1361 da Repercussão Geral, assentou o entendimento de que o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não obsta a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial supervenientes do STF, nos termos do Tema 1.170/RG, sendo possível, portanto, a adequação dos critérios aplicáveis no momento da liquidação.

DISPOSITIVO

Posto isto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo interno da parte autora para reconhecer o labor rural no período de 15/03/1981 a 25/01/1985, determinando ao INSS que proceda à sua averbação, mantendo-se, no mais, a decisão monocrática agravada.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE AFASTOU O RECONHECIMENTO DE PERÍODOS DE LABOR RURAL. SEGURADO ESPECIAL. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. ARRENDAMENTO RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. NOTAS FISCAIS DE PRODUTOR RURAL EM NOME DO GENITOR. PROVA TESTEMUNHAL CONVERGENTE. RECONHECIMENTO PARCIAL. EC N.o 113/2021 E EC N.o 136/2025. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pela parte autora em face de decisão monocrática que afastou o reconhecimento dos períodos de labor rural de 15/03/1981 a 25/01/1985 e 01/03/1994 a 08/09/1995. O agravante sustenta que os documentos e depoimentos produzidos nos autos demonstram o exercício de atividade rural em regime de economia familiar, na condição de arrendatário, e que a imprecisão da narrativa inaugural não pode preponderar sobre o acervo probatório colhido sob contraditório.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se os depoimentos testemunhais e as Notas Fiscais de Produtor Rural emitidas em nome do genitor do autor, combinados com certidões civis que o qualificam como lavrador, constituem início de prova material suficiente para o reconhecimento do labor rural no período de 15/03/1981 a 25/01/1985, na condição de segurado especial em regime de arrendamento; e (ii) saber se o período de 01/03/1994 a 08/09/1995 pode ser reconhecido como labor rural diante da existência de contribuições urbanas registradas no CNIS em períodos contemporâneos.

III. Razões de decidir

A imprecisão terminológica da petição inicial, que poderia sugerir relação de emprego rural, não prepondera sobre o conjunto probatório produzido sob contraditório. Os depoimentos das testemunhas revelam que o genitor do autor e sua família exploravam fração arrendada de propriedade alheia, sem empregados, em regime de mútua colaboração familiar, assumindo os riscos da atividade produtiva — condição compatível com o segurado especial nos termos do artigo 11, VII, e §1o, da Lei n. 8.213/1991.

As Notas Fiscais de Produtor Rural em nome do genitor, contemporâneas ao período de 1982 a 1985, aliadas às certidões civis que o qualificam como lavrador e aos depoimentos testemunhais unívocos, constituem início de prova material idôneo, extensível aos demais membros do núcleo familiar, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ. Reconhecimento do labor rural no período de 15/03/1981 a 25/01/1985.

Quanto ao período de 01/03/1994 a 08/09/1995, a existência de contribuições urbanas no CNIS em período contemporâneo, sem prova material idônea que supere tal incompatibilidade, impede o reconhecimento do labor rural nesse interregno. Aplicação da Súmula 149 do STJ e da Súmula 34 da TNU.

Com a promulgação da EC 113/2021, os débitos da Fazenda Pública passaram a ser corrigidos exclusivamente pela taxa SELIC, de forma simples e mensal, vedada a acumulação com qualquer outro índice. A EC 136/2025 alterou o regime para a fase de expedição dos requisitórios, estabelecendo o IPCA como índice de atualização monetária e juros simples de 2% ao ano, vedados juros compensatórios. Para o período anterior à expedição do requisitório, aplica-se o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da liquidação, com observância da Nota Técnica no 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo de adequação superveniente em razão do pronunciamento do STF na ADI 7873. Os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material, conforme Tema 1361/RG do STF.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno parcialmente provido. Reconhecido o labor rural no período de 15/03/1981 a 25/01/1985. Mantido o afastamento do período de 01/03/1994 a 08/09/1995.

Tese de julgamento: "1. A imprecisão terminológica da petição inicial não prepondera sobre o conjunto probatório colhido sob contraditório, devendo a natureza da atividade rural ser aferida a partir da prova efetivamente produzida nos autos. 2. O arrendatário rural que explora fração de terra alheia com o auxílio de membros da família, sem empregados permanentes, enquadra-se na condição de segurado especial, sendo as Notas Fiscais de Produtor Rural emitidas em nome do chefe do núcleo familiar, contemporâneas ao período pleiteado, início de prova material extensível aos demais integrantes do grupo. 3. A existência de contribuições urbanas registradas no CNIS em período contemporâneo ao labor rural alegado, sem prova material idônea que supere tal incompatibilidade, impede o reconhecimento do período como atividade de segurado especial. 4. A atualização de débitos judiciais em face da Fazenda Pública deve observar o Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente na fase de liquidação. Até a atualização do Manual do CJF, aplicam-se os parâmetros do art. 3o da EC no 113/2021, com redação dada pela EC no 136/2025, com aplicação supletiva de atos normativos da Corregedoria Nacional de Justiça."

Dispositivos relevantes citados: arts. 11, VII, §1o, e 55, §3o, da Lei n. 8.213/1991; art. 3o da Lei n. 4.504/1964; art. 3o do Decreto n. 59.566/1966; art. 1.021 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 149 do STJ; Súmula 577 do STJ; Súmula 34 da TNU; AgRg no REsp n. 463.855, STJ, 6a Turma, j. 09/09/2003; AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, STJ, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade (o Juiz Federal Convocado Alexandre Saliba acompanhou a Relatora com ressalva de entendimento pessoal), decidiu DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO DA PARTE AUTORA PARA RECONHECER O LABOR RURAL NO PERÍODO DE 15/03/1981 A 25/01/1985, DETERMINANDO AO INSS A RESPECTIVA AVERBAÇÃO, MANTENDO-SE, NO MAIS, A DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão